Tribunal: TJSP
Processo: 1016455-04.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização – Pretensão fundada em ocorrência de indevidas cobranças – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Preliminares afastadas - Autora que nega ter participado das operações de crédito junto ao réu, impugnando as assinaturas lançadas nos contratos por ele exibidos – Realização de prova pericial grafotécnica –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização – Pretensão fundada em ocorrência de indevidas cobranças – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Preliminares afastadas - Autora que nega ter participado das operações de crédito junto ao réu, impugnando as assinaturas lançadas nos contratos por ele exibidos – Realização de prova pericial grafotécnica – Laudo que aponta para a falsidade das assinaturas – Declaração de nulidade dos débitos em relação à demandante confirmada - Dano moral configurado – Indenização devida – Valor mantido - Insurgência contra a multa cominatória - Cabimento da fixação das "astreintes" - Inteligência dos arts. 497, 536 e 537, todos do CPC – Valor e incidência – Excessividade e desproporcionalidade não verificadas - Penalidade cuja aplicação depende apenas do próprio réu – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado BANCO DO
BRASIL
S/A,
é
apelada/apelante
ELVIRA
MARIA
HOLER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42989
APEL.No: 1016455-04.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
APTE./APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDA./APTE. : ELVIRA MARIA HOLER (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c.c. Indenização
Pretensão fundada em
ocorrência de indevidas cobranças
Sentença de
procedência
Recurso de ambas as partes

Preliminares afastadas - Autora que nega ter
participado das operações de crédito junto ao réu,
impugnando as assinaturas lançadas nos contratos
por ele exibidos
Realização de prova pericial
grafotécnica
Laudo que aponta para a falsidade
das assinaturas
Declaração de nulidade dos
débitos em relação à demandante confirmada - Dano
moral configurado
Indenização devida
Valor
mantido - Insurgência contra a multa cominatória -
Cabimento
da
fixação
das
“astreintes”
-
Inteligência dos arts. 497, 536 e 537, todos do
CPC
Valor e incidência
Excessividade e
desproporcionalidade não verificadas - Penalidade
cuja aplicação depende apenas do próprio réu

Sentença mantida Recursos desprovidos.
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 537/541, cujo relatório fica adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Francisco Camara
Marques Pereira que julgou procedente ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais ajuizada por DALVA MARIA HOLER em face de BANCO DO
BRASIL S.A..
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, a necessidade de reforma da r.decisão, afirmando
que os contratos objetos da inicial foram firmados pela
própria
apelada.
Impugna
assim
o
laudo
pericial
grafotécnico acostado aos autos, posto que as assinaturas
lançadas nos instrumentos contestados são bem semelhantes
aos documentos de controle interno que apresentou. Aduz
que no momento das contratações fez a devida conferência
dos documentos pessoais apresentados. Suscita falta de
interesse de agir da autora diante da ausência de
qualquer resistência de sua parte. Impugna o valor da
multa arbitrada, entendendo-o exorbitante. Bate-se pela
necessidade de sua intimação para que cumpra a obrigação.
Impugna também a concessão da gratuidade da justiça à
demandante, afirmando ser necessária a comprovação dos
pressupostos para o deferimento do pedido. No mérito,
discorre sobre a força obrigatória dos contratos e a
condição de avalista da demandante, concluindo deva ser
responsabilizada de forma solidária com os devedores
principais dos contratos firmados. Discorre sobre a
ausência de qualquer ato ilícito de sua parte no cenário
descrito na inicial. Bate-se pela não configuração de
danos morais, impugnando o valor arbitrado. Entende devam
a correção monetária e juros de mora incidirem desde a
data do valor arbitrado. Pede o provimento do recurso nos
termos formulados (fls. 543/583).
Já
a
autora,
em
recurso
adesivo
apresentado, bate-se pela necessidade de majoração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
discorrendo sobre os critérios que entende devam nortear
a justa reparação. Destaca a ocorrência de fraude da qual
fora vítima bem como o quanto apurado no laudo pericial.
Pede o provimento do recurso, aguardando seja o valor
majorado para a quantia de R$ 20.000,00 (fls.629/637).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
602/628 e 640/655). Anotada a concessão da gratuidade da
justiça à autora a fls. 49 e o recolhimento das custas de
preparo pelo réu a fls. 584/585.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Inicialmente cumpre enfrentar as matérias
preliminares suscitadas pelo banco-réu.
É caso de se manter a concessão da
gratuidade da justiça à autora, já que o requerido, além
de não ter suscitado tal impugnação por ocasião da defesa
apresentada, nas razões do recurso não se desincumbiu de
seu
ônus
probatório,
deixando
de
exibir
qualquer
documento para comprovar que a parte impugnada não
ostenta a qualidade de necessitada a justificar a
revogação do benefício.
Quanto à falta de interesse processual,
descabida também sua alegação, verificando-se da própria
tese de defesa apresentada e das razões recursais
flagrante resistência à pretensão.
Superadas
tais
questões,
no
mérito
irretocável a r. sentença.
Conforme se infere da inicial, cuida-se de
ação de natureza declaratória de nulidade de débito c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
pretensão indenizatória fundada em alegada ocorrência de
indevidas cobranças promovidas pelo banco-réu em relação
a débitos da empresa INDUSCRED S/C LTDA, negando a autora
integrar seu quadro societário desde dezembro de 2010 bem
como estar divorciada há mais de 5 anos do proprietário
de mencionada pessoa jurídica. Nega também ter firmado
qualquer contrato na condição de avalista. Relata ainda
bloqueio de seu cartão de crédito, administrado pelo
requerido, pelos mesmos motivos.
Após a apresentação de defesa e réplica,
foi realizada audiência infrutífera e conciliação, sendo
o feito saneado com determinação de realização de prova
pericial grafotécnica diante da negativa da autora de ter
firmado os contratos juntados pelo réu a fls. 69/160, na
condição de fiadora das operações de crédito.
Com a apresentação do laudo seguida de
manifestações
das
partes,
sobreveio
a
decisão ora
hostilizada.
Pois bem.
Muito embora em inegável contrassenso o
banco apelante afirme, nas razões recursais apresentadas,
não resistir à pretensão formulada pela autora na
inicial, insiste que os contratos questionados foram por
ela firmados.
Discorre de maneira esvaziada sobre seu
procedimento de conferência de documentos, afirmando ser
o laudo “frágil e inconclusivo”, sem impugnar de forma
específica
qualquer
ponto
abordado
pelo
trabalho
pericial.
Noutro giro, observa-se dos autos que a
perícia técnica fora realizada em estrita consonância com
as formalidades legais, inclusive com oferecimento de
quesitos pelas partes e esclarecimentos posteriores pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
i. expert (fls. 418/456 e 513/522).
Foi atestado que as assinaturas e
rubricas lançadas nos instrumentos questionados não
partiram do punho da autora (fls.418/456), esclarecendo o
profissional auxiliar do juízo ainda, quando posteriormente indagado pelo réu, que “não houve
autofalsificação, mas sim falsificação servil e de
memória exercitada” fls. 522.
É o que basta, dispensando a questão
maiores considerações a respeito.
Logo, como bem identificou o magistrado de
piso “evidente que a autora não participou da contratação
dos empréstimos que geraram os débitos que lhe são
atribuídos, tudo levando a crer que houve fraude, motivo
pelo qual de rigor a declaração de inexistência de débito
entre ela e a casa bancária ré, decorrente dos contratos
juntados aos autos” fls. 539/540.
Nesse cenário, correta também a conclusão
judicial acerca da configuração de dano moral pela falha
na prestação do serviço.
Em face de toda a situação narrada na
inicial, inegável o desgaste emocional experimentado pela
autora por ter sido vítima de fraude nas contratações
questionadas. Particularmente também a merecer valoração
a ocorrência de bloqueio de seu cartão de crédito em
decorrência dos fatos narrados, o que, por certo, causou-
lhe desconforto e inconvenientes, notadamente pelo longo
caminho que perseguiu até aqui, com exposição de sua vida
pessoal em tentativa de provar não ter participado das
operações
de
crédito
ligadas
à
pessoa
jurídica
pertencente ao seu ex-marido.
Os fatos, certamente, ultrapassaram a
barreira do mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
Assim,
caracterizado
dano
de natureza
moral, resta somente analisar se justo o valor da
indenização fixada.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
No caso em questão, a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) arbitrada na sentença mostra-se
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade bem como com os valores que vem sendo
arbitrados por essa Câmara para casos semelhantes, nada
recomendando que seja alterado, observando-se que o valor
deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação tal
como constante da decisão.
Por fim, no tocante à insurgência contra a
multa diária imposta na r. sentença para o caso de
descumprimento da obrigação determinada, ressalta-se o
seu cabimento pois expressamente prevista em nosso
ordenamento processual civil para garantir a eficácia das
decisões judiciais, conforme dispõem os artigos 497 e 536
e 537, todos do Código de Processo Civil.
No caso, ainda, também não se verifica
qualquer excessividade quanto ao valor fixado pelo Juízo,
bem como qualquer desproporcionalidade na incidência
diária da penalidade em caso de eventual descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-04.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no 42989
O/AL/E/D/V/S
da
ordem,
anotando-se,
ainda,
que
foi devidamente
limitada.
Registre-se que a incidência, qualquer que
seja o seu valor, depende única e exclusivamente do
próprio réu, pois, caso cumpra o comando contido na
decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, em consequência,
nenhum prejuízo terá.
Na linha de todas essas considerações, tem-
se que a sentença deu justa e adequada solução ao
litígio, ficando mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR